Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Mediante a petição de ID 40187559, a parte agravante impugna o julgamento virtual e requer a inclusão dos autos em futura sessão telepresencial, com o escopo de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual, com início em 25 de outubro e término no dia 4 de novembro de 2022 (ID 39973836). Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de julgamento presencial/telepresencial. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I) agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal; II) embargos de declaração; III) exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV) conflito de competência. Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença no bojo de mandado de segurança. Assim, o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador